Tribunal: TJSP
Processo: 1019273-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Certidão de tempo te contribuição. Serventia extrajudicial. Demora na homologação. Reconhecimento judicial. Descumprimento da obrigação de fazer. Danos morais e materiais, decorrentes de ato ilícito que retardou benefício previdenciário em mais de sete anos. –
1. Responsabilidade civil. Dano moral. A indenização do dano moral é própria à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Certidão de tempo te contribuição. Serventia extrajudicial. Demora na homologação. Reconhecimento judicial. Descumprimento da obrigação de fazer. Danos morais e materiais, decorrentes de ato ilícito que retardou benefício previdenciário em mais de sete anos. –
1. Responsabilidade civil. Dano moral. A indenização do dano moral é própria à responsabilidade aquiliana, que decorre do ato ilícito e envolve uma surpresa para a vítima. Aqui, embora os fatos trazidos ao Judiciário apontem alguma confusão administrativa, não há comprovação de dano moral. A despeito da negativa inicial à homologação, não há que se falar em dano moral, seja porque a autora não formulou o pedido naquela ação, havendo que se considerar a preclusão consumativa na hipótese; seja porque não houve comprovação de ofensa ou violação tamanha que o caracterizasse o dano moral que, na hipótese, não se presume. Quanto à fase de cumprimento do julgado, a juíza sentenciante aponta que, em consulta aos autos, verificou que após a resposta da SPPREV a autora foi intimada para se manifestar, mas não o fez e o processo foi arquivado. Não há como afastar a inércia da autora e de seus patronos nos autos do cumprimento de sentença. Mais uma vez, não há que se falar em dano moral. –
2. Responsabilidade civil. Dano material. O tempo de serviço que constou da certidão não homologada contempla as contribuições que faltavam para o reconhecimento do direito à aposentadoria da autora. Mesmo reconhecida a responsabilidade da Administração pela demora na homologação da certidão no período entre 2012 (quando da negativa de homologação da certidão) e 2015 (quando transitada em julgado a ação que reconheceu a obrigação de homologação por parte da SPPREV), não há nada a ser pago a título de dano moral. O acórdão transitou em julgado em 29-1-2015 e a ação foi ajuizada em abril de 2020, de modo que eventuais parcelas devidas à autora foram alcançadas pela prescrição quinquenal. Tudo considerado, a ação é mesmo improcedente. – Improcedência. Recurso desprovido.